Tribunal: TJMT
Processo: 1013179-93.2026.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013179-93.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA MARQUES SILVA FARIAS registrado(a) civilmente como JOAO BATISTA MARQUES SILVA FARIAS - CPF: 042.446.121-81 (AGRAVANTE), ROBSON JOSE DE ARRUDA SILVA - CPF: 879.212.271-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. ALTERAÇÃO DE REGIME INICIAL FIXADO EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. OFENSA À COISA JULGADA. COMPETÊNCIA VINCULADA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Agravo em execução interposto pela defesa contra decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT), que indeferiu o pedido de alteração do regime prisional do fechado para o semiaberto. A defesa argumenta que a pena de 8 (oito) anos e a primariedade do reeducando impõem o regime intermediário.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em definir se o Juízo da Execução Penal possui competência legal para alterar o regime inicial de cumprimento de pena expressamente fixado em acórdão condenatório transitado em julgado.

III. Razões de decidir:

O regime inicial fechado foi fixado expressamente pelo Tribunal de Justiça em sede de apelação, com base no art. 33, § 3º, do Código Penal, decisão esta que se encontra acobertada pelo manto da coisa julgada material.

A alteração do regime inicial na fase de execução, sob a justificativa de readequação aos ditames do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal, configura usurpação de competência e ofensa ao princípio constitucional da segurança jurídica.

Os requisitos objetivos para a progressão de regime não foram preenchidos, uma vez que o reeducando cumpriu apenas parcela ínfima da pena por crime hediondo, não alcançando o lapso temporal exigido pela Lei de Execução Penal.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. É defeso ao Juízo da Execução Penal alterar o regime inicial de cumprimento de pena estabelecido em título condenatório transitado em julgado, sob pena de ofensa à garantia constitucional da coisa julgada. 2. A readequação do regime inicial imposto no acórdão deve ser buscada nas vias recursais próprias perante as instâncias superiores, sendo incabível a sua revisão no curso do processo de execução.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, XXXVI, da CF/88; art. 33, § 2º, "b", e § 3º, do CP; art. 66 e art. 112 da LEP.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo em execução interposto por João Batista Marques Silva Farias (ID. 356647364 - fls. 153/162), em face de decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT) (ID. 356647364 - fls. 134/136), que indeferiu o pedido de alteração de seu regime prisional.

Consta que o agravante foi condenado originalmente pelo Juízo da 2ª Vara Criminal e Cível de Poxoréu (MT), pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, ‘
caput’
, do Código Penal), ocorrido em 01/01/2015 contra vítima que contava com 13 (treze) anos de idade à época. A sanção inicial aplicada foi de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação. A Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso, reconhecendo a atenuante da menoridade relativa e reduzindo a pena definitiva para 08 (oito) anos de reclusão. Contudo, o colegiado manteve, de forma expressa, o regime inicial fechado, fundamentando sua decisão no artigo 33, § 3º, do Código Penal.

Iniciada a execução da pena sob o PEP n. 2000023-13.2025.8.11.0014, a defesa requereu ao Juízo a alteração do regime prisional para o semiaberto. Argumentou que, a pena de 08 (oito) anos e a primariedade do reeducando garantem o direito ao regime menos gravoso, conforme o artigo 33, § 2º, "b", do Código Penal.

O Juízo da 4ª Vara Criminal de Rondonópolis (MT) prolatou decisão indeferindo o pedido. Fundamentou que o acórdão deliberou expressamente pela manutenção do regime fechado. Destacou, que a alteração pela via da execução penal esbarra na proteção da coisa julgada (art. 66 da LEP).

Nas razões do presente agravo (ID. 356647364 - fls. 153/162), a defesa pede a reforma da decisão. Sustenta que o agravante faz jus ao regime inicial semiaberto, pois a manutenção em regime fechado configura constrangimento ilegal. Alega que o réu é primário, possui bons antecedentes, exercia trabalho lícito e que a gravidade abstrata do crime não pode justificar regime mais severo. Pede a expedição de alvará de soltura e a progressão imediata.

Nas contrarrazões (ID. 356647364 - fls. 180/183), o Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do recurso. Argumenta que é vedado ao juízo da execução modificar os termos da sentença condenatória, sob pena de ofensa à coisa julgada. Destaca, ainda, que o apenado não preenche os requisitos objetivos para a progressão, pois cumpriu apenas cerca de 06 (seis) meses de uma pena de 08 (oito) anos por crime hediondo.

No juízo de retratação, foi mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos (ID. 356647364 - pág. 242/243).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Silvana Correa Vianna (ID. 358712385 - fls. 1/6), manifestou-se pelo desprovimento do agravo, na amenta assim sintetizada:

"AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE REGIME DO FECHADO PARA O SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO QUE FIXOU EXPRESSAMENTE O REGIME FECHADO. COMPETÊNCIA VINCULADA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL. VIA INADEQUADA PARA DISCUTIR OS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DE REGIME. LAPSO TEMPORAL PARA PROGRESSÃO NÃO PREENCHIDO. PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO."

Consigno, que do v. Acórdão foi manejado o Recurso Especial n°.2190232/MT, sendo negado provimento em 29 de janeiro de 2025, pelo Exmo. Ministro Ribeiro Dantas,
cuja síntese da decisão do Exmo. Sr. Ministro sobre o aludido acórdão, transcrevo
:

“a presença de circunstância judicial negativa (circunstâncias do crime) justifica a manutenção do regime inicial fechado (imediatamente superior àquele que corresponderia, em abstrato, à pena de 8 anos), como entende a jurisprudência desta Corte Superior: "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REGIME PRISIONAL. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA. ART. 387, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ? CPP. CIRCUNTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As penas-base foram fixadas acima do mínimo legal em razão da presença de circunstâncias judiciais negativas, justificando a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal - CP. A pretendida detração, assim, não conduz à alteração do regime prisional. 2. Agravo regimental desprovido". (AgRg no HC n. 638.135/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 9/2/2021.)[...] Outrossim, não há que se falar em preponderância da atenuante da menoridade relativa em relação a nenhum dos requisitos que influem na fixação do regime inicial, na medida em que a redutora é aplicada em momento distinto, no campo da dosimetria da pena. O regime prisional é definido em atenção as disposições contidas no art. 33 do Código Penal, havendo previsão expressa de que as circunstâncias judiciais influem na definição do regime inicial do cumprimento da pena (art. 33, § 3º, do CP). Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, II, do Regimento Interno do STJ, nego provimento ao recurso especial.

Brasília, 29 de janeiro de 2025. Ministro Ribeiro Dantas”

Consta também o
habeas corpus
precedente nº.1003559-57.2026.811.0000 de minha Relatoria, não conhecido por unanimidade , portanto, julgado extinto em 01/04/2026. Assim como o
habeas corpus
precedente nº.1011928-40.2026.811.0000 ainda em trâmite.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Em síntese, a defesa argumenta que, diante do patamar da pena e das condições pessoais do reeducando, o regime inicial fechado é ilegal.

Para a melhor análise, transcrevo a decisão prolatada no PEP n.2000023-13.2025.8.11.0014, em 11/12/2025: (ID. 356647364 - fls. 134/136)

“Vistos etc. Trata-se de execução penal da pessoa acima nominada, atualmente inserida no regime fechado. A Defesa apresentou pedido de alteração do regime prisional para o semiaberto (seq. 39) , fundamentando-se no art. 33, §2º, “b”, do Código Penal e nas Súmulas 440 do STJ e 718 e 719 do STF, alegando que, após o julgamento da apelação, a pena foi readequada para 8 anos, razão pela qual entende fazer jus à fixação do regime menos gravoso. O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento (seq. 42). DECIDO.

I – DO PEDIDO DA DEFESA Conforme se extrai do acórdão juntado aos autos, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso readequou a pena para 8 anos, porém manteve expressamente o regime inicial fechado, com fundamento direto no art. 33, §3º, do Código Penal, destacando: “fixo a pena definitiva em 8(oito) anos, em regime inicial de cumprimento de pena fechado, considerando ao que dispõe o art. 33, §3º, do Código Penal.”(Seq. 01 – trecho do acórdão) Portanto, não houve omissão ou ausência de fundamentação: o órgão colegiado deliberou expressamente pela manutenção do regime fechado, após reavaliar a dosimetria. Assim, a definição do regime prisional encontra-se coberta pela coisa julgada, sendo vedado ao Juízo da Execução Penal promover qualquer modificação, nos termos do art. 66 da LEP. Diante desse cenário, o pedido defensivo revela-se juridicamente impossível, além de inviável materialmente. Ante o exposto, deixo de acolher o pedido de alteração do regime prisional formulado pela Defesa. II - DO CÁLCULO DE PENA Homologo o cálculo de pena atualizado, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, sem prejuízo de futura reanálise em caso de nova impugnação pelas partes. III - DO LIVRAMENTO CONDICIONAL Verifica-se que, neste momento, o sentenciado não preenche os requisitos legais para a concessão do livramento condicional. Eventual deliberação dependerá de requerimento específico da Defesa. Caso contrário, deverá ser lançado o incidente de não concessão. IV - DA SUSPENSÃO DO PROCESSO

Verifico que o processo está em ordem, não há o que ser deliberado, bem como aguardo o regular cumprimento de pena. Por esta razão, determino a suspensão do presente processo de execução penal pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, com retorno automático ao fim do prazo. Ressalte-se que a suspensão ora determinada não implica paralisação da calculadora de pena, permanecendo inalterada a atualização dos prazos e datas de benefícios. A suspensão não impede a juntada de petições e requerimentos, bem como a sua análise, tampouco obsta a juntada de manifestações ministeriais ou novas conclusões, que deverão ser apreciados regularmente. A suspensão também não impede a indicação de incidentes pendentes, uma vez que a calculadora permanece em funcionamento normal, sendo restrita apenas ao fluxo de conclusão processual de rotina. V - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS Diante do exposto, determino: a) não acolhimento do pedido da defesa; b) a retificação e homologação do cálculo de pena; c) a manutenção da análise futura do livramento condicional, se requerido; d) suspensão do processo nos termos do item IV; Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Sabrina Andrade Galdino Rodrigues Juíza de Direito.”

Com efeito, os fatos incontroversos revelam que o agravante cumpre pena de 8 (oito) anos de reclusão pelo crime de estupro de vulnerável. A referida sanção tornou-se definitiva após o julgamento da apelação criminal, que readequou o ‘
quantum’
de pena, mas manteve o regime inicial fechado.

É imperioso destacar que o ordenamento jurídico brasileiro estabelece uma divisão clara de competências entre o juízo do conhecimento e o juízo da execução. Essa separação garante a ordem processual e a estabilidade das decisões judiciais.

O juízo do conhecimento é o responsável por analisar a prova, tipificar a conduta, dosar a pena e, com base no artigo 59 c.c. artigo 33 do Código Penal, estabelecer o regime inicial para o cumprimento da sanção estatal.

Uma vez esgotadas as vias recursais ordinárias e extraordinárias, a decisão forma a coisa julgada material. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXVI, consagra que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.

A coisa julgada é um pilar da segurança jurídica. Ela impede que matérias já debatidas e decididas de forma definitiva sejam reabertas em instâncias ou fases processuais inadequadas.

A Lei de Execução Penal (LEP), em seu artigo 66, delimita a competência do Juiz da Execução. A referida norma não autoriza a modificação do título executivo judicial no que tange ao regime inicial de cumprimento da pena.

A função da Vara de Execuções Penais é concretizar o comando emanado do juízo da condenação. O magistrado da execução está estritamente vinculado ao acórdão ou à sentença prolatada, devendo assegurar o seu fiel cumprimento.

No presente caso, o eg. Tribunal de Justiça, ao julgar a apelação, consignou expressamente que o regime inicial seria o fechado, amparando-se no artigo 33, § 3º, do Código Penal. Houve uma análise valorativa da conduta na fase de conhecimento.

A alegação defensiva de que o artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal impõe o regime semiaberto de forma automática para penas entre quatro e oito anos não encontra respaldo absoluto na lei. O próprio parágrafo terceiro do mesmo artigo ressalva que a determinação do regime far-se-á com observância dos critérios do artigo 59.

Portanto, o juízo prolator da decisão de conhecimento aplicou o direito conforme a sua convicção motivada. Se a defesa compreendia que havia ilegalidade na imposição do regime mais gravoso, a via correta para a impugnação seria a interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Entrar na fase de execução buscando reverter o regime inicial é subverter a lógica processual, razão pela qual, agiu de forma correta ao não admitir a modificação pleiteada.

O instrumento de agravo em execução não se presta a rescindir a coisa julgada material. Ele serve para corrigir equívocos que ocorram estritamente no curso e nos limites da execução penal.

Além do obstáculo da coisa julgada, a tese defensiva também não prospera se analisada sob a ótica do instituto da progressão de regime. A progressão é o mecanismo legal para a mudança de um regime mais gravoso para um menos rigoroso no curso da execução.

O artigo 112 da Lei de Execução Penal estabelece requisitos objetivos (lapso temporal) e subjetivos (bom comportamento carcerário) para que o apenado alcance a progressão. Ambos os requisitos devem estar preenchidos de forma cumulativa.

O crime praticado pelo agravante, estupro de vulnerável (artigo 217-A do Código Penal), possui natureza hedionda. Essa classificação impõe frações mais rigorosas para a concessão de benefícios executórios.

Conforme se extrai do Relatório da Situação Processual Executória juntado no processo, a pena total a ser cumprida é de 8 (oito) anos. O agravante iniciou o cumprimento recentemente e possui apenas cerca de seis meses de tempo efetivamente cumprido.

A matemática da execução penal é objetiva e não permite atalhos. O lapso temporal necessário para que o reeducando atinja o direito à progressão para o regime semiaberto está previsto apenas para o ano de 2028.
(relatório da situação processual executória – ID.356647364-fls.193/194)

Ainda que a defesa anexe documentos atestando boa conduta anterior ao cárcere ou comportamento adequado na prisão, o requisito objetivo não foi alcançado. O bom comportamento isolado não supre a exigência do tempo de cumprimento de pena ditado pela lei.

Aceitar a tese da defesa seria permitir a progressão ‘
per saltum’
ou a progressão sem o cumprimento da fração legal exigida, situações frontalmente vedadas pelo ordenamento jurídico penal.

O magistrado deve atuar de forma imparcial e adstrita à legalidade. A pena tem funções retributiva, preventiva e ressocializadora. O cumprimento no regime fixado pelo título executivo garante a higidez da resposta estatal ao delito grave cometido.

Não verifico, portanto, qualquer ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Rondonópolis (MT). A manutenção do regime fechado é a exata tradução do respeito ao devido processo legal e à autoridade das decisões transitadas em julgado.

Dessa forma, conclui-se que o pleito da defesa esbarra na impossibilidade jurídica de alteração do regime inicial pela via da execução e no não preenchimento do lapso temporal para a progressão de regime.

A decisão de primeira instância, por encontrar-se em harmonia com a legislação vigente e com os princípios constitucionais, não havendo espaço para a reforma pretendida no presente agravo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
IMPROVEJO
o agravo em execução interposto por JOÃO BATISTA MARQUES SILVA FARIAS.

É como voto.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

Des. Rui Ramos Ribeiro

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026